Tribunal: STF
Processo: HC 244079
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.580/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (a) absolver o paciente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas; e (b) reduzir a pena imposta em razão do delito de tráfico de drogas. Com isso, a reprimenda ficou estabelecida no patamar de 7 anos, 2 meses e 12 de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Segundo consta da exordial acusatória, em data incerta, porém, anterior ao dia 24 de maio de 2016, na cidade e Comarca de Tatuí, os acusados [...] traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e transportavam, para fins de tráfico ilícito, 170 unidades de LSD, 01 porção de maconha (peso líquido de 4,02g) e 33 pinos de crack (peso líquido de 8,11g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ouvidos sob o crivo do contraditório, os guardas civis municipais Doraci Dias de Miranda e Sandro Massaru Paques, reportaram que uma pessoa que não quis se identificar relatou que os indivíduos de vulgos “Keo” e “Tom” praticavam o tráfico de drogas na residência de “Keo” e utilizavam os veículos Ômega e Parati para realizar a distribuição dos entorpecentes. Os demais acusados não eram mencionados e eram desconhecidos nos meios policiais. No endereço indicado, os agentes públicos avistaram WELINTON (vulgo “Tom”) ingressando no automóvel Parati, e, na sequência, LUCAS (vulgo “Keo”) e FLAVIANA também deixaram o local em um veículo Ômega. Realizada abordagem, no veículo Parati, conduzido por WELINTON e ocupado também por LUIZ ANTÔNIO e DAVI, foram apreendidos dois rolos de papel filme, uma balança digital e diversas embalagens plásticas, além da quantia de R$ 207,00 em dinheiro. No veículo Ômega não havia nada de ilícito, porém, na carteira de LUCAS, encontraram uma cartela com 17 “micropontos” de “LSD”. Ato contínuo, na residência de LUCAS, localizaram mais 170 “micropontos” de “LSD”, 33 porções de crack, 01 porção de maconha e a quantia de R$ 2.300,00 em dinheiro (mídia digital). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada:



    O writ não merece prosseguir. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 883.712/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...]. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do paciente, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determino a anulação da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente